Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA. COAF. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n. 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na mencionada Lei (artigo 14). Determinou, ainda, em seu artigo 15 que “o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”.
2. Considerando que o COAF procedeu à comunicação de operações financeiras suspeitas, por meio de RIFs, cujos dados foram analisados pela Seção de Investigação da DPE, em conjunto com as informações constantes da investigação policial preliminar, pesquisas em fontes abertas e em banco de dados com acesso pela PCDF, não se constata qualquer ilicitude na prova obtida, na medida em que os relatórios não foram produzidos por solicitação direta do Delegado de Polícia, mas, sim, a partir da constatação do COAF de operações suspeitas.
3. Os órgãos investigativos podem requerer ao COAF informações mais detalhadas, desde que limitadas às referidas operações suspeitas já constantes em sua base de dados. Esta possibilidade não torna ilícita a prova nem configura fishing expedition.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
5. Inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública.
6. Nos termos do que dispõe o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.